Tribunal: TJES
Processo: 0006620-21.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006620-21.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO HILARIO ZATTA e outros

APELADO: VANDERLI ZATTA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O
decisum
objurgado não padece de contradição e omissão, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 30 de setembro de 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0006620-21.2019.8.08.0048

EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE VALTER LUIZ ZATTA

EMBARGADO:
VANDERLI ZATTA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ESPÓLIO DE VALTER LUIZ ZATTA
contra o Acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara que deu parcial provimento ao recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
por ele interposto em face de VANDERLI ZATTA tão somente para determinar a fluência dos juros de mora a partir da citação.

Em suas razões, o embargante sustenta a ocorrência de contradição, omissão, obscuridade no Acórdão no tocante às falhas processuais de qualificação e compromisso da testemunha, do cerceamento de defesa, do ônus da prova, da análise detalhada sobre a valoração das provas apresentadas, da falta de assinaturas, do tipo de café negociado, e da prova do negócio jurídico firmado. Argumenta, ainda, a adoção de premissa equivocada quanto à ausência de prova documental e a valorização excessiva da prova testemunhal. Além disso, aduz a ocorrência de fato novo (juntada da cópia de boletim unificado comprovando furto de pastas e documentos no dia 08 de junho de 2015, logo após o falecimento do
de cujus
).

De início, frisa-se que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A
contradição

ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Por sua vez, na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Por fim, o Colendo STJ tem admitido,
“em caráter excepcional, ser possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para
correção de premissa equivocada
sobre a qual tenha se fundado o julgado embargado, quando essa questão for decisiva para o resultado do julgamento"
(EDCL no AgInt nos EDCL no AREsp 2.190.326/MS, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelos vícios apontados.

Isso porque, toda a matéria controvertida e devolvida no recurso foi devidamente analisada e enfrentada de forma fundamentada, conforme se verifica do excerto do voto condutor do acórdão:

“(...) A relação jurídica existente entre as partes não conduz a obrigação de somente uma delas, notadamente o autor, produzir as provas hábeis ao julgamento do processo, como faz crer o recorrente.

Dessa forma, além de ser responsabilidade do autor a prova de fato constitutivo do seu direito, ao réu é determinada a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, do CPC.

Nesse sentido, o apelante não desincumbiu do seu ônus, vez que somente alegou a insuficiência de documentação para comprovar a associação comercial entre as partes e o inadimplemento, sem produzir nenhum prova que poderia infirmar o alegado, ônus que lhe incumbia.

Inclusive, as testemunhas informaram que o falecido possuía um caderno com anotações referentes as sacas de café que negociava, o que não foi juntado ao processo para confrontar diretamente as alegações apresentadas.

Ultrapassado este ponto, embora os romaneios colacionados, por si só, não sejam suficientes para comprovar a existência de relações comerciais entre as partes, as demais provas juntadas no processo corroboram a veracidade das alegações autorais.

A testemunha Sr. Adeilson foi contundente em afirmar que já levou café entre as propriedades das partes e que a relação existente entre o falecido e os produtores de café era baseada na confiança, sendo que ele próprio realizava o transporte das sacas e preenchia os romaneios para controle da quantidade transportada para cada dono de café, sendo que, às vezes, sequer preenchia.

O Sr. Derinaldo afirmou que o falecido comprava café em toda a região, inclusive com o recorrido, e nunca teve problema de desonestidade entre o primeiro e os produtores rurais.

Nessa esteira, resta evidenciado o costume local de negociações realizadas na base da confiança, com existência de anotações para mero controle pessoal, sem o rigor de um documento oficial com pormenorização de cada produto negociado e assinatura dos proprietários.

Desse modo, ainda que exista precariedade das anotações, as relações negociais são exitosas, visto que não há registros de desonestidade, o que justifica ausência de formalismos que eles consideram desnecessários, tais como assinaturas das partes, as especificações do produto e a identificação do destinatário.

Nesse particular, não pode o espólio renegar os usos e costumes relativos as transações entre proprietários rurais daquela localidade, vez que eles são fontes de direitos e obrigações em negócios jurídicos desta modalidade.

Portanto, não restam dúvidas acerca da existência de associação comercial entre as partes, inclusive porque ambas testemunhas foram unânimes em confirmá-la, apesar de não saberem o conteúdo das tratativas.

Ademais, quanto a suposta inexistência da comprovação do inadimplemento afirmado, entendo que é inexigível a produção de prova de fato negativo, sob pena de impor a parte encargo impossível de ser cumprimento

No tocante à invalidação dos depoimentos testemunhais, pela ausência de conhecimento das relações comerciais firmadas, vislumbro que as testemunhas detinham contato direto com os litigantes e conhecem o modo que contratar do de cujus, em especial com o apelado.

Isso porque, prestaram serviços na propriedade deles, seja com o transporte entre as propriedades ou no beneficiamento do café de um litigante na propriedade do outro, comprovando, assim, que havia relações comerciais firmadas entre eles.

No tocante ao suposto corte na gravação da audiência, considerando que a contradita constou na ata de audiência (fls. 254), não há prejuízo que macule o processo ao ponto de ensejar a nulidade do depoimento.

Acerca dos juros de mora incidentes sobre o valor da condenação, verifico que assiste razão ao apelante.

Depreende-se dos autos que a relação jurídica estava consolidada por meio de contrato verbal, e não há informação da data em que seria exigível o cumprimento da obrigação. Assim sendo, por se tratar de responsabilidade contratual, os juros da mora devem fluir a partir da citação, nos termos do art. 397, parágrafo único, do Código Civil c/c artigo 240, do CPC. (...)”

Portanto, observo que resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do julgamento, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/9/2024 a 06/9/2024.

Voto: Acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões